Tribunal: TJDFT
Processo: 0714933-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROVA PERICIAL VINDICADA PELO DISTRITO FEDERAL. ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. CABIMENTO. ENUNCIADO N. 232 DA SÚMULA DO STJ. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS EM CASO DE NÃO ADIANTAMENTO DA VERBA HONORÁRIA PERICIAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão (ID de origem 150978248) que, nos autos de ação de conhecimento, deferiu a produção de prova pericial vindicada pelo ente político réu, ora agravante, e determinou o adiantamento dos honorários periciais, “nos termos do artigo 91, § 1o do Código de Processo Civil c/c Súmula 232/STJ, sob pena de sequestro da referida verba”.
2. O enunciado de Súmula n. 232 do c. STJ estabelece que "a Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito". Assim, se o Distrito Federal requereu a realização da prova pericial, afigura-se cabível que o Juízo de origem, ao deferir a produção da prova técnica, determine ao ente político réu, ora agravante, o adiantamento dos honorários periciais, conforme enunciado n. 232 da Súmula do c. STJ.
3. Revela-se medida desarrazoada o eventual sequestro de verbas públicas em caso de não adiantamento da verba honorária pericial pela Fazenda Pública. Em caso de eventual desídia do Distrito Federal em promover o adiantamento dos honorários periciais, deve o ente político réu arcar com as consequências probatórias de tal comportamento, à luz das regras previstas no art. 373 e seguintes do CPC, não se afigurando razoável promover a indisponibilidade de patrimônio público para custeio compulsório do exame técnico. Precedentes deste e. Tribunal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.